Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730034-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO SCHAEFER DE AZEREDO, LUCIA RIBEIRO SCHAEFER, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ROBERTO SCHAEFER DE AZEREDO, LUCIA RIBEIRO SCHAEFER D E S P A C H O A parte embargante Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda-Me pretende alcançar efeitos modificativos (ID no 55600080). Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator